Tribunal: TJBA
Processo: 8014315-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014315-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO PESSOA BATISTA DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por BRUNO LEONARDO PESSOA BATISTA DA SILVA, contra decisão (ID. 94763646) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014315-08.2025.8.05.0000, interposto em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados durante a validade do concurso caracteriza preterição arbitrária apta a gerar direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses fixadas pelo STF no Tema 784, especialmente quando comprovada preterição arbitrária e imotivada. 4. A contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição, sendo necessária demonstração cabal de ilegalidade ou de inequívoca necessidade de provimento do cargo efetivo. 5. As atribuições do cargo de agente administrativo previstas no edital não se mostram idênticas, de forma inequívoca, às atividades desempenhadas pelos terceirizados, afastando presunção automática de substituição irregular. 6. A análise acerca da eventual ilegalidade das contratações e da correspondência de funções demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência. 7. O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção. 8. A decisão proferida em sede de suspensão de liminar pelo STF não adentra o mérito da controvérsia, não sendo apta a alterar a conclusão adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. 2. A contratação de terceirizados durante a validade do certame não configura, por si só, preterição, exigindo prova cabal de ilegalidade ou necessidade de provimento do cargo efetivo. 3. A verificação de preterição por contratação precária demanda dilação probatória, sendo incompatível com a concessão de tutela de urgência sem prova inequívoca. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II. CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, ADI 3.721/CE; STJ, AgInt no AREsp 2.158.639/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no RMS 66.982/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 26.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8014315-08.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BRUNO LEONARDO PESSOA BATISTA DA SILVA e Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)